Tribunal: TJBA
Processo: 8044760-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044760-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BENICIA DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no SCR/SISBACEN e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, em sede recursal, de alegação de abusividade contratual não suscitada na fase instrutória; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia acerca da inserção de dados no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece a inovação recursal quanto à alegação de abusividade contratual, por ausência de debate na origem, o que impede sua análise, nos termos do art. 1.014 do CPC, sob pena de supressão de instância.

4.
Afirma que o SCR/SISBACEN constitui sistema de registro de informações de crédito destinado à supervisão do risco pelo Banco Central, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito.

5.
Estabelece que a remessa de informações ao SCR decorre de dever legal e regulatório imposto às instituições financeiras, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e da Lei Complementar nº 105/2001.

6.
Entende que a mera inclusão de dados no SCR, quando legítima a dívida, não configura ato ilícito nem falha na prestação do serviço.

7.
Conclui que a ausência de notificação prévia não gera dano moral, sobretudo porque não demonstrado prejuízo e porque o sistema não possui natureza de cadastro restritivo com publicidade ampla.

8.
Assevera que a obrigação de notificação prévia incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, conforme art. 43, § 2º, do CDC e Súmula 359 do STJ.

9.
Verifica que a existência da dívida é incontroversa, afastando a pretensão de exclusão do registro e de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. Configura inovação recursal a alegação não suscitada na fase instrutória, sendo vedada sua análise em apelação, salvo hipótese legal. 2. A inscrição de dados no SCR/SISBACEN, quando legítima a dívida, constitui dever legal da instituição financeira e não configura ato ilícito. 3. A ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR não enseja dano moral, nem responsabiliza o credor, incumbindo tal dever ao órgão mantenedor do cadastro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.014 e art. 85, § 11; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução nº 5.037/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8044760-06.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

BENICIA DA SILVA NUNES
e como
A
pelad
o

DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDACAO ORDINARIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07